Tribunal: TJSP
Processo: 2183404-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2183404-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante
MARIA
ROSELI
VIDA,
é
embargada
CILENE
DOROTEA
CONSTANTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2183404-59.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - T - Voto no 43.611
Voto no 43.611
Embargos de Declaração Cível n.o 2183404-59.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Caetano do Sul - 2a. Vara Cível
Embargante: Maria Roseli Vida
Embargado: Cilene Dorotea Constantino
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Lucia Fusaro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v acórdão de fls. 388/391
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
da embargante, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça em ação de execução
de título extrajudicial.
Diz a embargante que o julgado é contraditório e obscuro, uma vez que
restou cabalmente comprovado nos autos que fazia jus ao benefício pleiteado.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
É preciso ter em mente que a contradição, na precisa lição do mestre
MOACYR AMARAL SANTOS: “verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol.,
pág. 147, 15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E ainda, no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2183404-59.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - T - Voto no 43.611
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou entre
esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed., pág.
118).
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente do vício apontado, tendo apresentado
motivação clara e coerente.
Nesse sentido, o julgado deixou muito claro que o feito tramita desde
1.996 e que a afirmação de hipossuficiência da embargante foi genérica, sem apontar,
como era seu dever, o impacto que o recolhimento das custas teria sobre seu sustento ou
de sua família.
O julgado ainda declarou o seguinte:
“No caso, os parcos elementos dos autos não convencem sobre a alegada
situação de 'pobreza' por parte da agravante, pois, conforme se vê às fls.
2119/2132 dos autos principais, os rendimentos e bens da agravante são
incompatíveis com os requisitos previstos tanto no CPC quanto na Lei
1.060/50, de modo que é de rigor a manutenção do indeferimento do
benefício pleiteado.”
Logo,
não
cabendo
nenhum
provimento
integrativo-retificador,
querendo, poderá a embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entender
que houve má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator